Tribunal: TJDFT
Processo: 0743546-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743546-89.2023.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HW SOUSA TRANSPORTES LTDA, LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO O processo foi extinto sem resolução do mérito CPC 485, I (id. 56313995). Assim, recebo a petição de id 56313994 como desistência do recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 04/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR